Tribunal: TJSP
Processo: 1057826-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1057826-
94.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VK
ARQUITETURA E RESTAURO LTDA e VANESSA KRAML, é apelado PASHAL
LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057826-94.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO 1057826-94.2019.8.26.0100
APELANTES Vk Arquitetura e Restauro Ltda. e Vanessa Kram
APELADA Pashal Locadora de Equipamentos Ltda.
COMARCA
São Paulo F. R. de Santo Amaro 9a Vara
Cível
VOTO No 38.100
EMENTA
Ação monitória. Embargos. Crédito
pertinente à locação de bens móveis. Petição inicial adequadamente
instruída com documentos que satisfaziam a exigência do artigo 700 do
CPC. Abusividade contratual, em concreto, não verificada. Multa por
interposição de embargos de declaração com caráter protelatório que era
mesmo devida. Apelação não provida.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
improcedentes embargos opostos à ação monitória fundada em crédito
atribuído à locação de equipamentos de construção civil.
As embargantes apelam e pedem seja o feito extinto
sem resolução do mérito ou invertido aquele desfecho.
Para tanto, após asseverar que o julgador não se
ateve às informações e alegações presentes nos autos, as recorrentes
apontam carência de ação porque ao título executivo faltavam liquidez, certeza
e exigibilidade, estando ainda presente a coisa julgada material.
A isso elas acrescentam que a cláusula contratual
que estabelecia o valor de reposição das peças e equipamentos era abusiva,
eis que aqueles preços em muito superavam a média de mercado, tornando o
contrato que, aliás, era da modalidade de adesão, demasiadamente prejudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057826-94.2019.8.26.0100 -Voto no
3
à locatária.
Por fim, as recorrentes pedem seja reconhecido o
excesso de execução e cassada a multa imposta a elas em razão de
interposição de embargos de declaração tidos como protelatórios.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A ação monitória veio sob a assertiva de que a
autora alugou equipamentos de construção civil para as apelantes, mas elas o
pagaram as prestações e devolveram os equipamentos sujos e avariados,
incorrendo, destarte, na multa contratual.
Como se vê nos autos, a autora instruiu a petição
inicial com o contrato de locação (fls. 41), notas fiscais (fls. 57), recibos de
entrada de equipamentos (fls. 65), extrato de movimentação dos equipamentos
(fls. 70), notas de cobranças (fls. 75) e planilha de cálculos (fls. 83).
Consigne-se que motivo não havia para se negar
vigor àqueles elementos de prova, à vista dois quais se devia reputar atendida
a exigência do artigo 700 do Código de Processo Civil.
De lembrar, a propósito, que se considera prova
escrita apta à instrução da ação monitória todo e qualquer documento que
retrate direito ao recebimento de determinado valor, não sendo de rigor que
tenha sido emitido pelo devedor, nem que esteja por ele assinado.
Realmente, como enfatizou a Corte incumbida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057826-94.2019.8.26.0100 -Voto no
4
ditar a inteligência da lei federal, “uma das características marcantes da ação
monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos
meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados
em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de
formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a
adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo
este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência
legal." (REsp. no 1.025.377/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi).
Em concreto, portanto, havia de se reconhecer
presente a prova reclamada pelo citado artigo 700 do CPC, inexistindo motivo,
nesse contexto, para dizer que a petição inicial não fora instruída com
documentos indispensáveis à propositura, tampouco para se proclamar a falta
das condições da ação.
Nos embargos a demandada não deu prova do
pagamento dos aluguéis, mas apontou a existência de coisa julgada e
abusividade contratual.
Pois bem.
Realmente, conforme os cadastros da Corte havia
entre as mesmas partes e versando sobre o mesmo contrato uma execução
por título extrajudicial (feito no 1033479-39.2015.8.26.0002) e os respectivos
embargos (feito no 1050163-39.2015.8.26.0002).
Ocorre, no entanto, que os feitos não se referiam às
mesmas verbas, tanto que estavam baseados em notas fiscais diferentes.
De lembrar que as obrigações estabelecidas entre
as partes eram contínuas e sucessivas, o que tornava compreensível a
existência de mais de uma ação, cada qual pertinente ao aluguel de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057826-94.2019.8.26.0100 -Voto no
5
período.
Logo, em concreto caso não era de extinguir o
processo por conta daquele outro feito.
As embargantes alegaram, é verdade, que a
cobrança não devia ser abonada porque baseada em cláusula contratual
abusiva, mas tampouco quanto a esse ponto tinham razão.
O contrato anunciava que “os equipamentos
deverão ser devolvidos em perfeitas condições de utilização e limpeza,
ressalvado o desgaste do uso natural” e que “não estando os equipamentos
em perfeitas condições para imediata utilização pela PASHAL, incidirá multa
indenizatória conforme abaixo, a ser calculada com base nos valores
discriminados no correspondente Anexo II, onde consta o valor dos
equipamentos locados” (cláusulas 5.1.b e 5.1.c fls. 45).
Note-se que tal disposição nada tinha de abusiva,
sendo mesmo usual naquela sorte de contrato, tanto que o texto era impresso,
sendo compatível com a necessidade de se assegurar a higidez dos bens
locados, sem os quais a locadora não pode exercer sua atividade empresária.
Tampouco se havia de reconhecer abusivos os
valores apontados no Anexo II do referido contrato (fls. 52).
Afinal, as locatárias concordaram com aqueles
valores, tanto é que lançaram assinatura no documento sem opor ressalva
quanto àquele tópico.
A particularidade de agora as devedoras alegar que
se cuidava de valor exagerado não autorizava o Juiz a altera-lo, eis que a
intervenção judicial para tal fim há de ficar restrita às hipóteses realmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057826-94.2019.8.26.0100 -Voto no
6
extraordinárias.
Assim há de ser porque o contrato faz lei entre as
partes e a relativização desse princípio se justifica apenas em casos de
evidente abusividade de seus termos ou desvio da função social do contrato,
situações aqui não verificadas.
Realmente, as embargantes apresentaram um único
orçamento para combater o valor reclamado (fls. 140) e ele nem continha
todos os itens do Anexo II, sendo manifestamente insuficiente, destarte, para
se reconhecer que os valores estabelecidos contratualmente estavam
desarrazoados em comparação com os praticados no mercado.
Nem quanto ao ponto residual o inconformismo das
recorrentes procede.
Mediante alusão à figura da omissão as rés
opuseram embargos de declaração nos quais postularam o reexame da causa,
tendo o Juiz lhes negado acolhimento e imposto o pagamento de multa no
valor de “2% sobre o valor da causa, devidamente atualizado”.
A sanção era mesmo devida, nos termos do artigo
1.026 § 2o do Código de Processo Civil, eis que se cuidava de embargos
descabidos na medida em que preconizavam mera revisão do decidido.
Com efeito, tudo o que as embargantes alegaram
ter o sentenciante deixado de apreciar havia sido por ele expressamente
apreciado como se confere a fls. 321.
Não se justifica, pois, qualquer reparo na sentença.
Nos termos do artigo 85 §11 do Código de Processo
Civil impõe agravar a condenação das recorrentes em honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057826-94.2019.8.26.0100 -Voto no
7
que passa a 15% do valor da condenação.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator